Tribunal: TJBA
Processo: 8056498-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056498-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COSMITA DE JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM PROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se alegou omissão quanto à condição de hipossuficiência econômica da agravante, beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), para fins de concessão da justiça gratuita. O pedido principal consiste no acolhimento dos embargos para sanar a omissão e conceder o benefício da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da hipossuficiência econômica da parte agravante, titular de benefício assistencial, e, em caso afirmativo, se é cabível o efeito modificativo para concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A omissão apontada mostra-se caracterizada, uma vez que o acórdão não apreciou o fato de a agravante ser beneficiária do BPC/LOAS, o que é relevante para a análise do pedido de gratuidade.

5. O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, é destinado a pessoas idosas ou com deficiência que não possuam meios de prover a própria subsistência, exigindo renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

6. A percepção do BPC, por si só, evidencia a condição de hipossuficiência da agravante, sendo compatível com os critérios jurisprudenciais para a concessão da justiça gratuita.

7. Diante da omissão e da demonstração de hipossuficiência, é cabível o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para deferir o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão sobre fato relevante à apreciação do pedido de justiça gratuita, como a percepção do BPC/LOAS, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo.

2. A titularidade do BPC/LOAS constitui indício suficiente de hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056498-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante COSMITA DE JESUS DE SOUZA e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Outubro de 2025.